Tribunal: TJPA
Processo: 0823703-61.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10136 - Intervenção no Domínio Econômico
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823703-61.2022.8.14.0301

APELANTE: GILSIANE PINTO CASTRO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FUNCIONAMENTO CÂMARA DE BRONZEAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE AMEAÇA.
RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 56 DE 2009 DA ANVISA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO PROCESSUAL ESPECÍFICO DA AÇÃO MANDAMENTAL. INVIABILIDADE.
SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0823703-61.2022.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: GILSIANE PINTO CASTRO

ADVOGADA: FERNANDA CAVALCANTE DE MENEZES (OAB/CE 44.813)

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

Gilsiane Pinto Castro interpõe recurso de apelação contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança preventivo, visando assegurar o funcionamento de equipamento de bronzeamento artificial (câmara), alvo de regulamentação da ANVISA, dada a impossibilidade de dilação probatória no rito processual específico da ação mandamental.

A apelante, em síntese, sustenta a viabilidade da impetração pelo risco que corre a apelante de ter seu estabelecimento multado e com lacração da máquina de bronzeamento. Defende não haver proibição legal do funcionamento de sua atividade comercial não podendo ter restringido o funcionamento de seu estabelecimento apenas com base em regramento administrativo.

Requer, assim, que seja conhecida e provida sua apelação, no sentido de reformar a sentença para receber a petição inicial do mandado de segurança preventivo e assegurar o direito de prestar o serviço de bronzeamento artificial conforme a livre iniciativa.

O Município de Belém apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido.

O Texto Constitucional prevê a utilização do mandado de segurança nos seguintes termos:

Art. 5°(...)

LXIX- conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A densificação desta garantia constitucional está contida na Lei n° 12.016/2009, cujo art. 1
o
estabelece:

Art. 1 Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação
ou houver justo receio de sofrê-la

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O pressuposto para o cabimento da impetração preventiva do mandado de segurança consiste no "justo receio" de vir a autora a sofrer violação em seu direito líquido e certo.

Não obstante o certo grau de subjetividade que paira sobre aquilo que, em tese, configura justo ou injusto receio, o que indubitavelmente está relacionado com o maior ou menor grau de resistência do psiquismo de cada autor ou autora, certo é que, tal como asseverou Sérgio Ferraz (in Mandado de Segurança, 2006, p. 213) ao interprete e aplicador da lei impõe-se o desafio de buscar, para admissão do writ, a comprovação de plano, com a inicial, de uma efetiva ameaça, ilegal ou arbitrária, ao direito líquido e certo de alguém. Destarte, a ameaça precisa ser objetiva, isto é, real, não meramente suposta.

Este entendimento encontra ressonância no Colendo STJ. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTENTE JURÍDICO APOSENTADO. TRANSPOSIÇÃO E APOSTILAMENTO PARA A CARREIRA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. LEI 9.028/1995. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERO RECEIO SUBJETIVO DE QUE A AUTORIDADE COATORA VENHA TAMBÉM A INDEFERIR SEU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ADOTANDO OS MESMOS FUNDAMENTOS PERFILHADOS EM FEITOS ANÁLOGOS. PRECEDENTE DA I
a
SEÇÃO DO STJ EM SITUAÇÃO ANÁLOGA. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Pretende o impetrante, através do presente Mandado de Segurança Preventivo, a concessão da segurança para que seja determinada a sua transposição para o cargo de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, com o consequente apostilamento no Cargo de Advogado da União no respectivo título de inatividade, a teor do que preceitua o art. 19 da Lei 9.028/1995.

2.
Consoante reza o art. 1
o
da Lei 12.016/2009 "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".

3.
O cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir
. Precedente: REsp 431.154/BA. Rei. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08/10/2002, DJ 28/10/2002.

4.
In casu, o impetrante sustenta a existência de ameaça iminente ao seu direito à transposição sob o pretexto de que a autoridade coatora estaria a indeferir requerimentos administrativos de transposição formulados por outros Assistentes Jurídicos aposentados antes de 30/04/1994. Ocorre que tais alegações são insuficientes a demonstrar a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva ao seu suposto direito, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a indeferir o seu pleito com base nos mesmos fundamentos adotados para os casos similares, o que poderia ter sido comprovado através da colação aos autos de pareceres ou minutas de decisão emanadas em seu respectivo processo administrativo, o que não aconteceu, limitando-se o impetrante a colacionar aos autos provas pré-constituídas relativas a requerimentos administrativos formulados por outros servidores.

5.

"[...] A existência de despachos em processos administrativos de terceiros não é suficiente para caracterizar a ameaça real e concreta ao direito individual do impetrante, que deveria, pelo menos, ter trazido aos autos prova de que a Administração esteja adotando atos concretos ou preparatórios no sentido de indeferir o seu pleito em particular" (AgRg no MS 20.395/DF, Rei. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/08/2014, DJe 23/09/2014).

6.

Outrossim, o requerimento administrativo formulado pelo impetrante teve seu curso normal, sem que fosse possível identificar a prática de atos preparatórios ou indicativos da tendência de indeferir o pleito, sendo que não é razoável presumir que a autoridade competente não cumprirá a lei, a evidenciar a desnecessidade de invocar a prestação jurisdicional neste momento, ainda mais quando o STJ já reconheceu o direito à transposição dos Assistentes Jurídicos para a carreira da Advocacia-Geral da União alcança inclusive aqueles servidores que já se encontravam na inatividade quando publicada a Medida Provisória 485, de 30/4/94, posteriormente convertida na Lei 9.028/1995.

7.

"[...] a simples alegação de que requerimentos semelhantes foram indeferidos não satisfaz a exigência prevista no art. I
o
da Lei n. 12.016/2009. Isto porque qualquer pretensão de transposição de carreiras no serviço público precisa considerar condições peculiares para se determinar, caso a caso, a incidência, ou não, da norma autorizadora sobre o suporte fático. Em outras palavras, o indeferimento de um dado requerimento administrativo de transposição não tem efeito erga ommes: nada impede que se conceda, a quem o possua, o direito que foi negado a outro, que não atendeu as exigências legais. E, mais uma vez: não se pode presumir que a autoridade não cumprirá a lei" (MS 20.394, rei. Min. Sérgio Kukina, Dje 16/8/2013).

8.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir o Advogado-Geral da União e determinar a transposição do impetrante para a carreira de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, com o consequente apostilamento, porquanto tal agir estaria invadindo a esfera de competência do Poder Executivo, especialmente quando a Lei 9.028/1995 e as Instruções Normativas 06/1999 e 07/1999, dispõem expressamente que a transposição será formalizada por ato administrativo do Advogado-Geral da União.

9.

Segurança denegada.
(MS 20.393/DF, Rei Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 30/09/2015)

◊◊◊

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPOSTO DE RENDA. 1P1. IOF. ISENÇÃO. ATO COATOR. INEXISTÊNCIA.

1.

Consoante o Tribunal de origem, o recorrente não conseguiu demonstrar que se encontra na iminência de sofrer possível ato coator, uma vez que "nem mesmo está em vias de se aposentar", tampouco, no tocante ao IPI e ao IOF, "requereu o reconhecimento de isenção ao Fisco" (fl. 136).

2.

Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal depende de revolvimento fático-probatório para que se possa identificar a iminência do suposto ato coator. Tal procedimento, contudo, não é admitido no âmbito do Recurso Especial (Súmula 7/STJ).

3.

Mesmo em se tratando de Mandado de Segurança preventivo, a jurisprudência tem se orientado no sentido de exigir do impetrante a demonstração de que a ameaça é real, concreta e efetiva, não bastando, para tanto, a alegação de que o autor está sujeito a risco de lesão a direito líquido e certo
.
Precedentes: REsp 823.215/SP, Rei. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, DJe 17/12/2010; RMS 31.524/PR, Rei. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/9/2010; RMS 19.217/PR, Rei Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26/3/2009.

4.

Agravo Interno não provido.
(Aglnt no REsp 1597405/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAM1N, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016)

◊◊◊

PROCESSO CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO COATOR - RISCO DE LESÃO - INEXISTÊNCIA.

1.

Inexiste ato coator ou potencialmente lesivo, que autoriza a impetração preventiva, na ordem do juízo aos credores para que estes indiquem o número do CNPJ da entidade devedora, como condição para uma possível determinação de penhora on line.

2.

O mandado de segurança preventivo pressupõe temor concreto e não a abstrata possibilidade de lesão ao patrimônio da devedora
.

3.

Recurso ordinário não provido.
(RMS 31.524/PR, Rei. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 22/09/2010)

As Turmas do Supremo Tribunal Federal adotam o mesmo entendimento, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. A tutela contra lesão ou ameaça de lesão a direito pela via mandamental exige a presença de situações concretas nas quais, embora não tenha violado uma posição jurídica de vantagem do indivíduo, a Administração pratica atos tendentes a fazê-lo.

(MS 32073 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 26-05-2015 PUBLIC 27-05-2015)

◊◊◊

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO

(RMS 27186, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 24-09-2014 PUBLIC 25-09-2014)

No caso concreto, a apelante, profissional atuante na área de estética corporal impetrou mandado de segurança preventivo dado o receio vir a ter sua atividade (bronzeamento artificial - câmara) embaraçada por futuro ato coator da Vigilância Sanitária fundado na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 56 de 2009 da ANVISA acarretando autuação, aplicação de multa e interdição cautelar do respectivo estabelecimento.

Diversamente do que ocorreu em outros processos – inclusive sob minha relatoria – onde se buscava a tutela jurisdicional para reverter atos concretos de interdição de estabelecimentos comerciais de mesma finalidade (bronzeamento artificial), no caso presente não há
qualquer elemento probatório concreto a indicar efetiva ação da autoridade impetrada no sentido de impedir ou embaraçar o funcionamento do estabelecimento comercial da apelante se mostrando, assim, correta a sentença.

Caso semelhante já foi decidido pela 1ª Turma de Direito Público. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. COMERCIANTE. LIBERAÇÃO DE CÂMERA DE BROZEAMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados;

II – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda da Comarca de Ananindeua, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar impetrado por Tamires Monteiro Barros em face do Diretor do Centro de Vigilância Sanitária do Município de Ananindeua, denegou a segurança e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC;

III - Compulsando a documentação constante nos autos, constata-se que inexiste no processo qualquer documento que comprove uma ação da autoridade impetrada no sentido de impedir o funcionamento de uma câmara de bronzeamento no estabelecimento comercial da apelante, motivo pelo qual, não é possível auferir se a recorrente está sendo submetida a qualquer ameaça à sua atividade econômica;

IV -
Outrossim, a apelante
não demonstrou documentalmente seu direito líquido e certo, sendo, por conseguinte, carecedor
a
do direito ao manejo da ação mandamental na modalidade interesse de agir, além de não logra
r
êxito em demonstrar a liquidez e certeza do direito material invocado através das provas pré-constituídas
;

V – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806158-87.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

Além disso, cumpre observar que os tribunais atualmente estão reconhecendo a validade da
RDC nº 56 de 2009 da ANVISA. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. ANVISA. RESOLUÇÃO Nº 56/09. PROIBIÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL, COM FINALIDADE ESTÉTICA, BASEADOS NA EMISSÃO DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA. A vigência da proibição determinada pela Resolução n.º 56/09 da ANVISA deve ser preservada, pois homenageia o direito fundamental à saúde.
(TRF4, AC 5003953-59.2016.4.04.7118, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 30/01/2019)

◊◊◊

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIO. DEVER DE NORMATIZAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR, FISCALIZAR E PUNIR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À VIDA E À SAÚDE. EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. ILICITUDE DA NORMA REGULAMENTADORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Discute-se a nulidade da Resolução nº 56/09, editada pela ANVISA, que determina a proibição do uso de equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética.

2. A ANVISA, no exercício regular de suas atribuições legais (poder de polícia regulamentar), ao constatar que a utilização de câmaras de bronzeamento artificial, para fins meramente estéticos, oferece efetivo risco à saúde de seus usuários, não contrabalançado por qualquer vantagem significativa a justificar apenas a mera limitação do seu uso, editou a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 56, de 09/11/2009.

3. A vedação imposta na RDC ANVISA nº 56/09 não emana de meras hipóteses ou informações infundadas, mas, sim, embasadas em estudos realizados pela IARC - International Agency for Research on Cancer, órgão ligado à Organização Mundial de Saúde - OMS e especializado em pesquisas sobre o câncer.

4. Os estudos e pesquisas efetivados pela IARC foram conclusivos no sentido da relação direta da exposição aos raios ultravioletas (UV) e a ocorrência do câncer de pele, classificado o uso de equipamentos com emissão de tais raios (UV) como "carcinogênico para humanos", o que inclui as câmaras de bronzeamento artificial. A questão foi ampla e devidamente debatida com a sociedade, por meio de audiência e consultas públicas, antes da edição do ato normativo.

5. O ato normativo encontra fundamento no poder regulatório da Agência, nos termos dos artigos 6º, 7º e 8º da Lei nº 9.782/99.

6. Não se deve descurar que a questão envolve a saúde pública, restando, dessa forma, prejudicadas quaisquer alegações de restrição ao livre exercício da atividade econômica, assim como da livre iniciativa e da propriedade privada. O interesse econômico não há de prevalecer sobre o direito fundamental à saúde (Art. 196, da CF), inexistindo, assim, vulneração aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e tampouco à liberdade individual.

7. Em matéria de vigilância sanitária ANVISA possui a atribuição, legalmente conferida, de proteger a saúde da população, mediante normatização, controle e fiscalização de produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, podendo, assim, restringir ou mesmo proibir o uso de determinados equipamentos que coloquem em risco o bem que objetiva proteger.

8. Apelação desprovida.
(TRF1,
APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007832-36.2023.4.01.3900, 12ª Turma, Rel. Alysson Maia Fontenele, 12/09/2023)

Destarte, sendo inadmissível ampla dilação probatória na via estreita do mandado de segurança a manutenção da sentença se impõe.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2024